Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-92.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. NULIDADE. SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CONSTATADO. REFORMA. AQUISIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. PARTICIPAÇÃO. RECURSOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se constatando que a exposição dos motivos de convencimento do magistrado guarda estreita relação com a causa de pedir deduzida na ação e se encontra condizente com o acervo probatório produzido nos autos, não há falar em error in procedendo a justificar o pedido de cassação da sentença.

2. O cerne da demanda consiste em verificar se o apelante logrou êxito em comprovar sua participação na aquisição dos direitos sobre o imóvel, no percentual de 76% do valor avençado pelas partes à época do negócio. Nesse contexto, incumbiria ao autor comprovar que o carro entregue como parte do pagamento era de sua propriedade e que adimpliu, com recursos próprios, os valores relativos aos cheques que foram repassados ao cedente.

3. No caso, em ônus que lhe competia, o autor não se desincumbiu da prova do fato constitutivo de seu direito, tal qual estabelece o art. 373, I do CPC.

4. A realidade que se extrai do acervo probatório é a de que o apelante mantinha relação de negócios com o seu pai, a exemplo da sociedade empresarial indicada nos autos, o que pode ter justificado a sua atuação nas negociações para a aquisição dos direitos relativos ao bem objeto da presente lide para o seu genitor, bem assim o acompanhamento das obras e a administração dos alugueis.

5. É cediço que nas relações jurídicas envolvendo familiares, incumbe às partes a atuação com cautela e diligência, de modo a conferir transparência e certeza a todos os elementos que envolvem o negócio, tudo com vistas a evitar possíveis conflitos dessa natureza, o que não se sucedeu no caso em análise.

6. Apelação conhecida e desprovida.